Tribunal: CARF
Processo: 16692.720907/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720907/2018-15
ACÓRDÃO
1301-006.982 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARTEFATOS DE METAIS CONDOR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2015
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INFORMAÇÃO FALSA. MULTA ISOLADA.
A inserção de informação sabidamente inverídica na Declaração de
Compensação quanto à origem do crédito, sendo ele de terceiros e
indicado como próprio, configura o dolo, ensejando a aplicação da multa
no dobro do percentual previsto no inc. I do caput do art. 44 da Lei no
9430, de 1996, tendo como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado, nos termos do § 2o do art. 18 da Lei no
10.833, de 2003.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
ILEGALIDADE DE INSTRUÇÃO NORMATIVA. NÃO VERIFICAÇÃO.
Não se pode alegar ilegalidade de Instrução Normativa exarada pela RFB
quanto este ato normativo caminha no mesmo sentido de lei.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.981, de 11 de junho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 16692.721701/2017-21, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.982 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720907/2018-15
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores : Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
Foi lavrado Auto de Infração (AI) que constituiu multa isolada de 150%, no valor de
R$ 707.492,16, que incidiu sobre os débitos indevidamente compensados na Declaração de
Compensação no 21242.32992.030615.1.3.02-6646 (e-fls.09 a 19).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, que considerou a
“Impugnação Improcedente”, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
LANÇAMENTO. FALTA DE PROVAS. NULIDADE.
Observados os requisitos de forma e competência e inexistindo cerceamento de
defesa por lacunosa ou confusa descrição dos fatos não há que se cogitar de
nulidade do lançamento. Falta de provas enseja a sua improcedência e não sua
nulidade.
PROVAS. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada com a impugnação, precluindo o
direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual, salvo se
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente, ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2015
DCOMP. INFORMAÇÃO FALSA. MULTA ISOLADA.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.982 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720907/2018-15
3
A inserção de informação sabidamente inverídica na Dcomp quanto à origem do
crédito, sendo ele de terceiros e indicado como próprio, configura o dolo,
ensejando a aplicação da multa no dobro do percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei no 9430/1996, tendo como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em que, sinteticamente,
repisa as razões de Impugnação, pugnando, ainda, que a “Instrução Normativa no 1.300/2012, no
artigo 41, § 3o, ‘a’, ultrapassou seu poder regulamentar”.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 82 e 84), pelo que dele se conhece.
MÉRITO
Multa de 150%
A Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes termos, quanto à
matéria:
“Vale resumir o que consta do despacho decisório proferido no processo
16692.720593/2017-70, acostado às e-fls. 3/7 do presente processo, e que deu
supedâneo à presente exação:
(...)
Fica claro que foi prestada falsa informação na Per/Dcomp no
13979.97624.260514.1.3.03-2175, pois, segundo o próprio responsável legal
do sujeito passivo, o saldo negativo de CSLL AC 1o TRI/2014, pertence à
INFOSAVE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., CNPJ 03.834.914/0001-46, e,
não, à Artefatos de Metais Condor Ltda, conforme declarado na
PER/DCOMP no13979.97624.260514.1.3.03-2175.
(...)
Portanto, contata-se que a interessada informou na DCOMP no
13979.97624.260514.1.3.03-217 que teve retenções de CSLL sob o código de receita
5952 por uma fonte pagadora no valor de R$ 2.000.000,00. Com base no sistema
DIRF não foi possível à fiscalização constatar nenhuma retenção. Ou seja, o
contribuinte informou na DCOMP crédito próprio. Na sequência a interessada fora
intimada a prestar esclarecimentos. Em sua resposta é que revelou que o saldo
negativo de CSLL pertence à empresa INFOSAVE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.,
CNPJ 03.834.914/0001-46, e que é fruto de uma cessão e transferência de direitos
sobre créditos de origem tributária federal, firmado com terceiros. Junto com a
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.982 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720907/2018-15
4
resposta trouxe a cópia do contrato (anexo III, fls. 34 a 48 do processo
16692.720593/2017-70, ao qual o presente encontra-se apenso).
Se 100% do crédito informado na Dcomp sabidamente era de terceiro a informação
de que a interessada sofrera a retenção de CSLL pelas fontes pagadoras que
relacionou não é verdadeira, como consta no Despacho Decisório
Uma informação falsa é aquela que tem por objeto adulterar a realidade para
permitir uma ação que seria impossível sem ela. Se a interessada informasse na
Dcomp que o crédito era de terceiros provavelmente o próprio sistema PER/Dcomp
criticaria essa informação e a compensação não seria consumada. Informando ser o
crédito de retenções de fontes pagadoras sem sê-lo, conseguiu compensar, em um
primeiro momento, seus débitos. Neste caso, pelo menos, logrou diferir o
pagamento dos débitos indevidamente compensados.
Portanto, os fatos estão claramente provados. Há informação falsa na Dcomp
13979.97624.260514.1.3.03-2175 porque o crédito não é oriundo de retenções das
pessoas jurídicas indicadas e desde sempre a interessada sabia desse fato. Não é o
crédito ser de terceiros que é relevante para demonstrar o dolo mas a sua inserção
na Dcomp como se próprio fosse.
(...)
Por conseguinte, correta a subsunção do fato ao enquadramento legal indicado na
autuação porque o art. 18, caput, e seu §2°, da Lei 10.833/03, que têm a seguinte
dicção: [...]” (grifou-se).
De logo, quanto ao processo no 16692.720593/2017-70, diga-se que este foi
apreciado nesta sessão de julgamento, tendo sido negado provimento ao Recurso
Voluntário,
mantendo-se
a
não-homologação
da
DComp
no
13979.97624.260514.1.3.03-2175.
Em seguida, como visto, não pode mesmo prevalecer a afirmação da Interessada,
no sentido de que “[...] se a própria empresa informa ao Fisco que o saldo
negativo de CSLL lançado na PER/DCOMP é fruto de cessão de crédito
pertencente a terceiro inexiste intuído de dolo praticado pela empresa”.
Dificilmente, para não dizer que seria impossível, o Sistema de Controle de
Créditos (SCC) da RFB aceitaria transmissão de declaração que tivesse como
origem de direito um crédito de terceiro, de sorte que, se assim tivesse
informado, não teria seus débitos extintos até ulterior homologação do Fisco.
Assim, em um primeiro momento, o Contribuinte adultera a realidade e insere em
DComp retenções em fonte de que seria beneficiário; em um segundo momento,
instado pela Autoridade Fiscal, admite de que delas não o seria, reconhecendo
que se tratam de créditos cedidos por terceiro. Trata-se, portanto, de falsidade
dos elementos incluídos na declaração em comento.
Por fim, consigne-se que, em sede de apreciação da ADI no 4905/DF, com trânsito
em julgado em 26/05/2023, o Supremo Tribunal Federal considerou “[...]
inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade,
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.982 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720907/2018-15
5
dolo ou fraude [...]” (s. 18/03/2023, Rel. Min. Gilmar Mendes), condutas
verificadas nos autos.
Limites regulamentares das Instruções Normativas
A Interessada inova neste sede recursal e alega, em síntese, que a “[...] Instrução
Normativa no 1.300/2012, no artigo 41, § 3o, ‘a’, ultrapassou seu poder
regulamentar, vez que, restringiu direito conferido por lei, mudando seu sentido,
na medida em que não é vedado por Lei a compensação com créditos de terceiros
adquiridos pela empresa”.
Da leitura do mencionado dispositivo normativo em conjunto com a alínea “a” do
inc. II do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, infere-se que ambos caminham no
mesmo sentido. A Instrução Normativa não inova: apenas esclarece que não
poderá ser objeto de compensação crédito que seja de terceiros, enquanto que o
texto da Lei traz a conseqüência da inserção deste tipo de informação na DComp.
Seja como for, não é possível compensar débitos próprios com créditos de
terceiros conforme os textos demonstram.
Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário. No mérito, nego-lhe
provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(Documento Assinado Digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 112
DF CARF MF
Original